Tribunal: CARF
Processo: 13005.001071/2008-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Allan Marcel Warwar Teixeira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
S1-C2T1
S1-C 2T1 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13005.001071/2008-97 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
1201-004.096 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
14 de outubro de 2020 Recorrente
Recorrente
TANAGRO SA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA
O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo é de
5 anos, contado da data da entrega da Declaração de Compensação. Se a
Declaração de Compensação não foi entregue, nem o Pedido de Compensação
convertido em Declaração de Compensação, não ocorreu a homologação tácita
do referido débito, por inaplicável a contagem desse tempo.
DIREITO DE REVISAR SALDO NEGATIVO DE IRPJ DE EXERCÍCIOS
ANTERIORES. NECESSIDADE DE AVERIGUAÇÃO DA LIQUIDEZ E
CERTEZA DO CRÉDITO
O exame de documentos das pessoas jurídicas não sofre limitações na sua
retroação temporal vinculadas ao qüinqüênio decadencial. Desse modo, para
conferir a regularidade/legitimidade do saldo negativo de IRPJ, informado nos
PER/DCOMP, o Fisco não está impedido de examinar documentos referentes a
exercícios anteriores.

Vistos, discutidos e relatados os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. O conselheiro Ricardo Antonio Carvalho Barbosa votou pelas
conclusões.

(assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa – Presidente

(assinado digitalmente)
Allan Marcel Warwar Teixeira – Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13005.001071/2008-97
Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.096 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.001071/2008-97

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Allan Marcel Warwar
Teixeira, Gisele Barra Bossa, Efigênio de Freitas Junior, Alexandre Evaristo Pinto, Bárbara
Santos Guedes (suplemente convocado), Jeferson Teodorovicz, Neudson Cavalcante
Albuquerque e Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (presidente).

Relatório

Trata-se de declarações de compensação transmitidas em 30/05/2003, 29/07/2003
e 27/02/2004, por meio das quais foram pleiteadas crédito de Saldo Negativo de IRPJ referente
ao AC 2002.
O processo em que houve a análise do crédito e o proferimento do Despacho
Decisório é o de no 11065.901155/2006-21, o qual se encontra apensado. A Manifestação de
Inconformidade e o Recurso Voluntário foram autuados neste processo, o qual originalmente
apenas cobravam débitos cujas compensações não foram homologadas.
O Despacho Decisório (e-fls. 194 e ss. do processo apensado) – analisando
compensações de estimativas com saldos negativos de períodos anteriores, remontando ao ano de
1997 – reconheceu parcialmente o direito creditório pleiteado, efetuando uma glosa inicialmente
de R$ 123.764,12, relativa a estimativas não comprovadas.
Contra o Despacho Decisório, a ora Recorrente interpôs Manifestação de
Inconformidade, a qual foi julgada parcialmente procedente pela DRJ (fls. 189 e ss do processo
apenso), reconhecendo-se um crédito adicional de R$ 11.527,79. O acórdão de primeira instância
foi assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Ano-
calendário: 2002
SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE
Não há previsão legal para o sobrestamento do julgamento de processo administrativo,
dentro das normas reguladoras do Processo Administrativo Fiscal, tendo a
administração pública o dever de impulsionar o processo até sua decisão final.
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA
O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo é de 5 anos,
contado da data da entrega da Declaração de Compensação. Se a Declaração de
Compensação não foi entregue, nem o Pedido de Compensação convertido em
Declaração de Compensação, não ocorreu a homologação tácita do referido débito, por
inaplicável a contagem desse tempo.
DIREITO DE REVISAR SALDO NEGATIVO DE IRPJ DE EXERCÍCIOS
ANTERIORES. NECESSIDADE DE AVERIGUAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA
DO CRÉDITO
O exame de documentos das pessoas jurídicas não sofre limitações na sua retroação
temporal vinculadas ao qüinqüênio decadencial. Desse modo, para conferir a
regularidade/legitimidade do saldo negativo de IRPJ, informado nos PER/DCOMP, o
Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.096 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.001071/2008-97

Fisco não está impedido de examinar documentos referentes a exercícios anteriores.
IRRF. DEDUÇÃO DO IMPOSTO SOBRE O LUCRO REAL
O imposto de renda retido na fonte somente é passível de dedução do imposto sobre o
lucro real se os rendimentos relacionados à retenção forem oferecidos à tributação.
IRRF. NÃO INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC SOBRE O VALOR RECOLHIDO OU
RETIDO
Por falta de amparo legal, não se aplica a taxa SELIC sobre o Imposto de Renda Retido
na Fonte, considerado antecipação do devido pela pessoa jurídica no encerramento do
período de apuração, a partir do dia da sua retenção ou pagamento. É sobre o saldo
negativo de IRPJ é que se aplica a taxa SELIC, a partir do mês subseqüente ao do
encerramento do período de apuração.
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. RESTITUIÇÃO / COMPENSAÇÃO Somente a
parcela comprovada do saldo negativo de IRPJ é passível de restituição/compensação.

Contra o acórdão de primeira instância, a Recorrente interpôs o presente Recurso
Voluntário no qual, em síntese, que houve homologação tácita da compensação das estimativas
que integram o Saldo Negativo, bem como das compensações declaradas neste processo. Alega
ainda que a regra decadencial prevista no art. 150, §4o do CTN impediria a revisão de tributos
lançados por homologação em sede de análise de restituição/compensação.

É o relatório.

Voto

Conselheiro Allan Marcel Warwar Teixeira, Relator.

Admissibilidade

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, razão
por que dele deve ser conhecido.
Mérito

A glosa da parcela do Saldo Negativo em questão trata de divergência entre as
compensações efetuadas de estimativas e aquelas informadas na composição do crédito pela
Recorrente.
No tocante à alegação de homologação tácita, entendo que não há reparos a fazer
na decisão da DRJ, devendo esta ser mantido o seu não reconhecimento.
Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.096 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.001071/2008-97

Primeiramente, no que tange às estimativas compensadas, ainda não vigia, em
2002, o instituto da homologação tácita e a sua contagem prevista no a§5o, do art. 74, da Lei
9.430/96.
No que tange às compensações de que trata este processo, ocorridas já na vigência
do referido dispositivo legal, também não há que se falar em homologação tácita, uma vez que a
PERD/COMP mais antiga foi transmitida em 30/05/2008, e a ciência do Despacho Decisório
ocorreu em 23/05/2008.
Contudo, no Recurso Voluntário, a Recorrente insiste que o fisco não poderia
mais lhe intimar, em 2008, a apresentar documentos referentes ao AC 2000, por conta de a
apuração de IRPJ devido neste ano já ter sido alcançada pela decadência prevista no art. 150,
§4o, do CTN.
Mais uma vez, a DRJ já havia respondido corretamente o questionamento
formulado, no sentido de que a homologação do lançamento tributário, nos termos do art. 150
§4o do CTN, não impede o fisco de reexaminar o período correspondente para fins de conceder
restituição/compensação. Confira-se:

Registre-se que o exame de livros e documentos não é afetado, na sua retroação
temporal, ao qüinqüênio decadencial. O Fisco não está impedido de examinar livros e
documentos para verificar a regularidade (legitimidade) de créditos (saldos negativos de
IRPJ e CSLL) que decorram de período de apuração do tributo atingido pela
decadência.

Assim, não há como acatar nem a alegação de homologação tácita, nem a de
decadência nos termos do art. 150, §4o, do CTN, para admitir a parcela glosada referente a
estimativas não reconhecidas no cômputo do crédito utilizado nas compensações declaradas.
Vencidas as questões quanto à homologação tácita e decadência, cabe ainda
reexaminar se os cálculos refeitos pela DRJ, os quais reconheceram parcela adicional no crédito
de R$ 11.527,79 (fls. 200), merecem ser revistos em face do arguído pela Recorrente. Em
síntese, alega-se que parte das estimativas compensadas tiveram análise dos seus respectivos
créditos em outro processo, de cujo deslinde dependeria o atual.
A revisão das parcelas compensadas das estimativas foi demonstrada no quadro a
seguir, extraído da decisão de primeira instância:

Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.096 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.001071/2008-97

Estimativa
Mês/ano
Estimativa
apurada na
DIPJ
Estimativa
compensada
AC do
Saldo
Negativo
Análise do crédito
01/2002
13,54
13,54
1997 11065.901155/2006-21 – e-fl. 154

02/2002

74.315,61
21.107,07
1997 e-fl. 176-179
11.149,65
1998 e-fl. 176-179
20.899,25
1999 13005.000980/2008-16 – e-fl. 175
03/2002

268.613,37
10.703,16
1999 13005.000980/2008-16 – e-fl. 175
158.841,35
2001 11065.901155/2006-21 – e-fl 186-188
04/2002
41.241,14
8.108,98
2001 11065.901155/2006-21 –e-fl. 186-188

O processo de no 13005.000980/2008-16 teve Recurso Voluntário julgado
improcedente, não havendo o que modificar em relação à estimativa compensada. O processo
apenso, de no 11065.901155/2006-21, integra a presente análise, e nele não há reparos a fazer.
Assim, mantenho as parcelas reconhecidas pela decisão de primeira instância a
título de estimativas compensadas.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.

(assinado digitalmente)
Allan Marcel Warwar Teixeira - Relator

Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.096 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.001071/2008-97

Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital